Tribunal: TJDFT
Processo: 0744986-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744986-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIESE MARIA DUARTE FUNDAO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, INTERCLINICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLIESE MARIA DUARTE FUNDAO contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada pela ora agravante em face de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO e OUTRAS, determinou a correção da emenda ofertada pela ora agravante, consubstanciada na exclusão da alínea “c”, referente à cobrança do valor correspondente à multa fixada por descumprimento na decisão que deferiu a tutela de urgência, por considerá-la inexigível. Em suas razões recursais, informa a autora agravante, em síntese, que lhe foi deferida a tutela de urgência requerida na ação de obrigação de fazer movida pela recorrente contra as agravadas, sendo determinado que as requeridas restabelecessem o contrato de assistência à saúde celebrado com a autora, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, custeando todos os procedimentos previstos na avença, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por desobediência. Esclarece que em razão do descumprimento da decisão, a autora agravante requereu o cumprimento provisório das astreintes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondentes a 25 (vinte e cinco) dias de atraso, o que fora indeferido pelo juízo (id. 71475454). Afirma que por força da alteração fática decorrente da migração para outro plano de saúde, o juízo de origem determinou a intimação da recorrente para dizer se pretendia o prosseguimento da demanda e ofertar emenda à inicial, adequando-se a causa de pedir e pedidos. Em observância à determinação judicial, a autora agravante apresentou emenda pleiteando a indenização em danos morais, no mesmo valor requerido originariamente, a repetição de indébito das mensalidades pagas no decorrer do processo, sem o escorreito usufruto e o pedido de condenação das rés, ora Agravadas, em multa pelos 25 (vinte e cinco) dias em que descumpriram a decisão judicial, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo este o pedido constante na alínea “c”. Tece considerações a respeito do cabimento do presente recurso e salienta que não há óbice na inclusão na inicial de pedido referente à multa por descumprimento fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência. Sustenta que a emenda ofertada não requer o cumprimento provisório das astreintes, mas sim, a condenação das agravadas ao pagamento de multa pelo período em que descumpriram a decisão judicial, nos moldes nela fixados, sendo perfeitamente exigível. Entende presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, destacando que a manutenção da r. decisão agravada acarretará prejuízo grave e de difícil reparação à agravante. Requer, de imediato, o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo para, suspendendo os efeitos da r. decisão guerreada, determinar o recebimento da emenda à inicial com o pedido constante na alínea “c”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma do decisum. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pretende a agravante a reforma do pronunciamento judicial que determinou a correção da emenda ofertada pela autora recorrente, consubstanciada na exclusão da alínea “c”, referente à cobrança do valor correspondente à multa fixada por descumprimento na decisão que deferiu a tutela de urgência, por considerá-la inexigível. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica do artigo ora transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisões determinando correção de emenda à inicial, seja a que título for. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, inviável a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo supramencionado, como quer fazer crer a agravante, quando resta evidente a ausência de prejuízo, já que a multa por descumprimento fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência poderá ser executada, após o trânsito em julgado do decisum. Além do mais, ainda que se admitisse o presente recurso, a agravante estaria fadada ao insucesso do seu pleito, vez que incabível, de fato, a pretendida inclusão na emenda à inicial das astreintes outrora fixadas por ocasião do deferimento da tutela de urgência. Dita conclusão se afigura escorreita e razoável, justamente porque a multa por descumprimento foi fixada posteriormente ao ajuizamento da ação e poderá, como destacado acima, ser objeto de execução, após o trânsito em julgado. Portanto, forçoso reconhecer que a pretensão de fazer permanecer o item “c” da emenda ofertada pela autora agravante, consubstanciada no pedido de condenação das requeridas na multa por descumprimento fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência, não encontra respaldo processual ou legal. De toda sorte, ainda que pontuada a questão acima, tão somente para fins de esclarecimento, a hipótese é de inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator